Tribunal: TJDFT
Processo: 0730199-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela recorrida em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela Recorrente e fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos.
4. Recurso adequado e tempestivo.
5. A embargante pretende a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios argumentando que teria havido erro material na fixação dos honorários advocatícios, uma vez que o valor da condenação seria ínfimo e o percentual fixado não remuneraria dignamente o advogado.
6. Apesar de intimada, a embargada não se manifestou, consoante certificado no Id n. 57610793.
7. A despeito das razões invocadas pela embargante, inexiste erro material a ser sanada na fixação de honorários no percentual de 10% sobre o valor da condenação, haja vista que, para o arbitramento da referida verba, foi analisado o trabalho desenvolvido pelo profissional na apresentação das contrarrazões com observância dos critérios estabelecidos no §2o do art. 85, do CPC.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.